Tribunal: TJSP
Processo: 1011976-95.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Limpeza de terreno público – Abandono – Omissão – Área de preservação ambiental - Ato vinculado – Manutenção da multa fixada para eventual descumprimento - Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011976-
95.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
2
Apelação no 1011976-95.2018.8.26.0344
Apelante: Prefeitura Municipal de Marília
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Voto no 11.927
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Limpeza de terreno público
Abandono Omissão Área de preservação ambiental -
Ato vinculado Manutenção da multa fixada para eventual
descumprimento - Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Vistos.
A sentença de fls. 59/63, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA para condená-la na obrigação de
fazer, consistente em providenciar a limpeza do imóvel descrito na
inicial, mantendo-o limpo e livre de qualquer material que possa causar
riscos à saúde e à incolumidade pública, sob pena de incidência de
multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00,
observado o limite de R$ 30.000,00. Deverá o Município providenciar a
limpeza e capinação periódica do terreno, a cada 3 meses, com a
retirada de entulho e materiais orgânicos lá existentes, bem como no
prazo de 30 dias cercar a área em questão. Em caso de
descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 500,00,
observado o limite de R$ 30.000,00.
Apela a ré às fls. 68/79. Afirma que a sentença não tem
fundamentação, violando o disposto no art. 489, § 1o, do CPC. No
mérito, aduz ser o pleiteado pelo apelado critério de conveniência e
oportunidade da administração. Requer a reforma integral de r.
sentença para improcedência. Caso não seja esse o entendimento, que
se reduza o valor da multa fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
3
Contrarrazões apresentadas às fls. 84/92.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
às fls. 102/106 pelo desprovimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Não há falar em ausência de fundamentação na sentença,
porquanto se pode verificar na leitura da decisão os elementos de
convicção do juiz a quo, bem como as razões da procedência da ação,
após analisar os argumentos apresentados pela apelante.

Passa-se a análise do mérito.
Trata-se ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de
Marília, visando, em síntese, a limpeza de terreno público pertencente à
ré, o qual se encontra em estado de total abandono, causando
inúmeros problemas sociais gerados pela falta de calçada para
pedestres, muro ou cerca, capinação o que gera riscos para quem
transita pelo local e também para quem mora próximo, além de outros
prejuízos sociais.
Dispõe o art. 24 do Código de Postura do Município de
Marília (Lei Complementar no 13/92):
Art. 24 Os terrenos vazios e quintais situados nas áreas urbana e
de expansão urbana no Município deverão ser, obrigatoriamente,
mantidos limpos, capinados e isentos de qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Parágrafo 1o -A capinação dos terrenos de que trata o caput, deverá
ser feita sempre que a vegetação atingir no máximo 20 (vinte)
centímetros de altura.
Parágrafo 2o - O proprietário ou o possuidor, a qualquer título, de
imóvel urbano deverá responsabilizar-se pela limpeza e destinação
do mato resultante da capinação, a qual poderá ser retirada ou
leirada ao centro do terreno, não sendo permitido o depósito de
outros detritos sólidos nas leiras.
Parágrafo 3o - Na falta da limpeza ou da destinação do mato
resultante da capinação, conforme o disposto no parágrafo 2o deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
4
artigo, o proprietário ou possuidor será responsabilizado por
possível queima que ocorrer, mesmo que o ateamento do fogo seja
feito por desconhecido.
(...)
Como muito bem fundamentado no parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 102/106), o qual utilizo como razão
de decidir:
“... a omissão do Município quanto à área em questão é matéria
incontroversa nos autos, tendo sido juntado documento emitido por
fiscal municipal que reconhece que o imóvel estava abandonado,
com vegetação invadindo a área destinada ao passeio público (fl.
16).
Também restou incontroverso que a área objeto da lide se trata de
imóvel público, objeto da Matrícula n° 2.144, do CRI de Marília,
pertencente ao Município de Marília.
(...) Competia ao Município, no exercício dos seus deveres
constitucionais, proteger o meio ambiente (art. 23, inciso VI, CF) e
promover a melhoria de condições habitacionais e de saneamento
(art. 23 inciso IX), além da obrigação de zelar e conservar o
patrimônio público (art. 23, inciso I, da CF/88).
A limpeza urbana é uma obrigação legal que diz respeito
diretamente com a proteção ambiental e com a saúde pública,
integrando o saneamento ambiental.
A responsabilidade do Município de Marília decorre tanto das
disposições relativas à ordenação do solo urbano (art. 30, inciso VIII,
da CF/88 e art. 40, da Lei 6.766/79), quanto das normas de proteção
ambiental (art. 23, inciso VI, da CF/88 e art. 14, §1o, LPNMA),
tratando-se ainda de obrigação expressamente prevista na
legislação municipal, com implicação direta na qualidade de vida da
população local.
Nesse sentido, o artigo 24 da Lei Municipal Complementar no 13/92
Código de Posturas do Município de Marília, prevê a obrigação de
limpeza e capinação dos terrenos, atividade atribuída ao
proprietário ou possuidor do bem.
Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da
separação dos Poderes, pois a atuação do Poder Judiciário mostra-
se legítima, consistindo apenas na determinação de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
5
de dever legal, assim o Poder Judiciário não está agindo de forma
arbitrária, nem tampouco está usurpando as funções do Poder
Executivo.
(...)
Cabe ao ente público, na condição de proprietário do bem, zelar por
sua manutenção, protegendo o meio ambiente e evitando que dali
advenham pragas e outros riscos à saúde pública.
Não há discricionariedade a ser exercida pelo Município no caso em
comento, pois a legislação é clara quanto à obrigação de promover
a limpeza dos terrenos, não se excepcionando tal previsão em razão
da natureza pública do imóvel.
Trata-se, portanto, de ato vinculado, havendo dever legal de
limpeza do imóvel e logradouro público, obrigação imposta pela lei
em consonância com a sistemática constitucional de proteção do
meio ambiente natural e urbano (art. 225, da CF/88), de forma que
a atividade não se encontra na esfera da conveniência e
oportunidade da Administração Pública.
Em contrariedade aos precedentes trazidos pelo apelante em suas
razões, destacamos que este E. Tribunal de Justiça já reconheceu a
procedência de demanda análoga a presente referente ao mesmo
Município de Marília, vejamos:
APELAÇÃO - Ação civil pública
Direito urbanístico
Limpeza
urbana - Pretensão inicial consistente na limpeza de terreno
público, com a retirada de entulho e materiais orgânicos

Inexistência de ato discricionário
Ato vinculado
Ausência de
violação ao princípio tripartite
Omissão estatal configurada

Manutenção da multa diária fixada
Proporcionalidade e
razoabilidade observadas
Matéria que não preclui - Sentença
mantida, nos termos do art. 252, do RITJ - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014963- 07.2018.8.26.0344; Relator (a):
Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020).”
Importante anotar que o fiscal de posturas do município,
em diligência no local, a fim de se verificar se tratava de área de
preservação ambiental, constatou que se tratava de área pública, de
preservação ambiental e em estado de abandono. Frisa-se, trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
6
área de preservação permanente, estando suja e abandonada. Ressalte-
se tratar-se de bem público municipal, de propriedade da apelante,
pois.
De rigor, pois, que se mantenha a sentença.
No que toca à multa fixada, vale consignar, que não há
nada que excepcione a Fazenda Pública, como devedora de obrigação
de fazer, à sujeição às normas dos arts. 497, 536 e 537 do CPC/15, e
subsidiariamente ao disposto no art. 814 do mesmo diploma legal,
valendo-se o Juízo a quo do feixe de possibilidades oferecido pelo
referido art. 497. Pacificado o entendimento da jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “É cabível, mesmo contra a
Fazenda Pública, a aplicação de multa diária ('astreintes') como meio
coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de
sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos
termos dos artigos 461 e 461a do CPC. Precedentes” (STJ, 1a Turma,
R.Esp. 806.765/RS, j. 20.04.2006, Rel. o Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Ademais, “o valor da multa deve ser significativamente
alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das 'astreintes' não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz” (Nelson Nery Junior,
Comentários ao Código de Processo Civil, 7a ed. São Paulo, RT, 2003, p.
782/783, apud in Decisão Monocrática proferida no AREsp no 292.521,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, DJe 02/04/2014).
No mais, as astreintes incidirão somente em caso de
descumprimento da ordem judicial e poderão ser executadas após o
trânsito em julgado da sentença favorável à parte, conforme prevê o
art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011976-95.2018.8.26.0344 -Voto no 11.927 vss
7
É oportuno ponderar, ainda, que o § 1o do citado
artigo, confere ao magistrado a possibilidade de revisão do valor ou
exclusão da multa, caso verifique que: a) “se tornou insuficiente ou
excessiva” (inciso I); b) “o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”
(inciso II).
E, no caso dos autos, não se verifica a alegada
abusividade na imposição das astreintes no valor de R$ 500,00.
Do exposto, nega-se provimento ao apelo.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser manifestada no momento do oferecimento do referido
recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)